Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712398-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REINALDO JUNQUEIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil. 2. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.” 3. Sendo desnecessária a presença da União no feito, em razão do seu manifesto desinteresse, bem como por ter o agravante ajuizado o pedido de cumprimento provisório de sentença coletivo tão somente em face do devedor solidário Banco do Brasil S/A, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109, da Constituição Federal, conclui-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, a teor do Enunciado no 508 da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que é imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, pois a dívida foi cedida à primeira na sua integralidade, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para integrarem o feito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Por essa razão, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)” (AgInt no AREsp 1646417/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021), o que não ocorreu na presente hipótese. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 130, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1/7/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025